Tribunal: TJDFT
Processo: 0711813-95.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “i) condenar a ré a, no prazo de 15 dias, restabelecer a linha do autor – 61. 9.8.......6, na modalidade pós-pagamento, sob pena de multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 3.000,00; ii) condenar a ré a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00, devidamente atualizada e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da data desta sentença. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”.
3. Alega que sofreu danos pela prática de atos ilícitos da recorrida. Portanto, se é certo que o dano é irreparável, é justo que haja ao menos uma compensação em virtude da atitude da recorrida. Requer a reforma da sentença para estabelecer o quantum adequado de indenização por dano moral, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aduz que a correção monetária e juros desde cada data em que deveria ser pago as parcelas e ao pagamento de honorários advocatícios. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que o recorrente repete a petição inicial. Esclarece que o recorrente não comprovou a existência de transtornos e abalos para majorar o quantum indenizatório por danos morais. Requer a manutenção da sentença.
5. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. No caso, é incontroverso que houve, por parte da recorrida, indevida suspensão dos serviços de telefonia contratados pelo recorrente. Conforme a fundamentação da sentença a quo, não impugnada pela requerida.
7. Portanto, diante da matéria já decidida no processo, a questão a ser solucionada limita-se à análise da majoração, no caso, de danos morais ao recorrente.
8. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o).
9. Na hipótese, está configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que, por ato da recorrida, houve a suspensão indevida da linha do recorrente, a despeito do pagamento regular das faturas. Assim, a suspensão indevida dos serviços de telefonia viola atributos da personalidade do consumidor e por consequência gera o dever reparação por danos morais. Precedente: Acórdão 1253569, 07619776820198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes Tim Celular S/A versus Sarah Dandale de Almeida Alves Souza.
10. Sobretudo nos dias atuais os serviços de telefonia móvel e internet ocupam um lugar de extrema importância para os afazeres dos indivíduos e para as necessidades cotidianas. Desse modo, a indevida suspensão de tais serviços, por culpa única e exclusiva da fornecedora, de modo a obrigar o consumidor a procurar o Poder Judiciário a fim de restabelecer os seus serviços, é situação que supera o mero dissabor e adentra no conceito de dano moral.
11. O valor da condenação por danos morais deve guardar correspondência com as circunstâncias do caso concreto, respeitar os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e observar o grau de afronta aos atributos da personalidade do indivíduo.
12. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrente, punição para a parte recorrida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
13. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
14. É que a modificação dos valores fixados pelo juízo sentenciante somente devem ocorrer quando houver evidente excesso/insuficiência dos valores, o que não restou demonstrado no caso, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações. Cito precedente: “Acórdão 1266156, 07505386020198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Partes: TIM S.A. vs LIGIA MARIA MOREIRA MARTINS.
15. CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em face dos benefícios da gratuidade de justiça que ora defiro.